Tribunal: TJES
Processo: 5002041-47.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002041-47.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
RECORRIDO: JULIO CESAR BARROS TRINDADE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5002041-47.2020.8.08.0035

Recorrente: BMW FINANCEIRA S.A

Recorrido: JULIO CESAR BARROS TRINDADE

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Trata-se de ação onde a parte Autora alega que celebrou e financiamento junto da instituição Requerida, para inicialmente a aquisição do veículo BMW X5 e, que, posteriormente, a partir de 22 de abril de 2020, fora substituída pelo veículo BMW X4 XDRIVE35I, placas PPP5D59/ES. Aduz que procedeu com a quitação antecipada do contrato firmado para dispor do bem, tendo realizando a quitação à data de 02/07/2020 com o pagamento no valor de R$ 62.359,97.

Afirma o Autor que a Requerida não procedeu com a baixa do gravame, assim requer em sede de liminar que a Requerida seja compelida a proceder à baixa no gravame registrado no DETRAN, relativo ao contrato quitado. E ao final requer a confirmação da liminar, e que a Requerida seja condenada a obrigação de fazer no sentido de viabilizar o fornecimento de todos os documentos necessários para a transferência e regularização do veículo para o nome do Autor. Requer ainda, a condenação da Requerida ao pagamento do montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por dano moral.

Em sede de contestação, alega inexistência de falha na prestação de serviços e inexistência de dano efetivo comprovado pelo autor.

Em síntese, o magistrado de piso decidiu o seguinte: “
Ante exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para: 1) RATIFICAR os termos da medida liminar (Id 4712580), tornando-a definitiva em todos os seus termos. 2) CONDENAR a parte Requerida a obrigação de fazer no sentido de viabilizar o fornecimento de todos os documentos necessários, sem criar embaraço, para a transferência e regularização do veículo (objeto dessa lide) para o nome do Autor, no prazo de 10 (dez) dias, da intimação dessa sentença, sob pena de aplicação de multa. 3) CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à parte Autora, título de danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de mora a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.”

Inconformada, a empresa BMW FINANCEIRA apresenta RECURSO INOMINADO, alegando inexistência de dano moral e de forma subsidiaria a redução do valor fixado em Sentença.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE.

Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

I
n casu,
verifico uma falha de prestação de serviço perante o consumidor, onde o Autor cumpriu com todas as suas obrigações e a empresa, prestadora de serviço, não efetuou a baixa no do gravame junto ao DETRAN, onde tinha prazo de 10 dias e somente foi efetivado após a antecipação da tutela concedida, meses depois.

Com efeito, com a devida vênia, entendo que os fatos constantes dos autos demostram uma falha na prestação de serviço e um prejuízo ao consumidor,
Cito a sentença:
“T
endo assim, não há como deixar de reconhecer a existência de dano moral, uma vez que vislumbro que houve má prestação do serviço da Requerida, principalmente pelo fato de que, a Requerida poderia ter realizado a questão da parte Autora administrativamente e não procedeu assim. Frisa-se que a baixa da restrição só ocorreu após o ajuizamento dessa lide. Frisa-se que, a conduta da Requerida não constitui mero inadimplemento contratual, mas sim ultrapassou a esfera de simples transtornos e dissabores da vida social, que geraram mais que aborrecimentos, os quais são dignos de serem repreendidos. No caso em tela a conduta da Requerida atingiram diretamente a dignidade humana do consumidor, valores tão caros ao Estado Democrático de Direito (artigos 1°, III, e 170, V, ambos da CF). Em uma interpretação analógica e a contrario sensu da Súmula 385 do STJ, a manutenção indevida da inscrição de gravame no registro do veículo por prazo superior ao previsto na Resolução do CONTRAN gera dano moral in re ipsa, decorrente da falha da Requerida, conduta ilícita da instituição financeira, não sendo exigido prova da efetiva angústia e do abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica do Autor, de difícil comprovação. Entendo que existe presunção da ocorrência do dano moral em face da situação descrita pela parte Autora. A jurisprudência tem entendido: O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, não há como ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização" (RT 681/163). O Superior Tribunal de Justiça tem entendido: "A jurisprudência desta corte está consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente que opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto." ( RSTJ 124/397). Nesse quadro, reconheço a ocorrência de dano moral presumido em decorrência direta da má prestação de serviços da Requerida, pelo que, a teor do artigo 14 do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil, nasce a obrigação de reparação dos danos morais sofridos no evento. Nessa direção, compreendo que, uma vez presente o dano e estando este relacionado com o comportamento da Requerida, o valor da indenização pelo dano moral tem o objetivo de compensar o constrangimento sofrido pela Requerente, bem como a punir a Requerida pela má prestação de serviços, desestimulando-o de igual prática no futuro. É lição na jurisprudência e na doutrina que a estipulação da verba indenizatória é de livre arbítrio do juiz, devendo levar em consideração todos os componentes da estreita relação material. Para tanto, a fixação do quantum indenizatório deve atender aos fins a que se presta, considerando a condição econômica da vítima e dos ofensores, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Para tanto, fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia suficiente a reparar o dano moral amargado pela parte Autora, sem lhe causar enriquecimento sem causa, bem como cumpre seu objetivo de desestimular a reiteração das práticas pela Requerida.”

O presente recurso trata sobre existência ou não do dano moral e sua extensão vemos nos autos o esforço do Autor em resolver de forma administrativa, mas pela natureza dos objetos de alto valor e o impedimento de transferência do bem, não restou outra alternativa, senão, buscar ao Judiciário.

Com efeito, com a devida vênia, entendo que os fatos constantes dos autos trouxeram mais do que um mero dissabor do cotidiano, pois a impossibilidade de transferência do veículo de alto valor, devido a não baixa do gravame pela empresa recorrente caracteriza falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero aborrecimento, acarretando frustração, aborrecimento e a consequente obrigação da empresa recorrente a indenizar os danos morais sofridos pelo autor/consumidor.

Ora, a empresa não concede nenhuma oportunidade aos consumidores de diálogo e acordos para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demostra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

Logo, a fixação em R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser reduzida.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É COMO VOTO

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)